Tribunal: TJMT
Processo: 1015399-40.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015399-40.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIMONE FERREIRA DA SILVA (APELANTE), SIMONE FERREIRA DA SILVA - CPF: 037.230.591-12 (APELANTE), RODRIGO GARCIA RIBEIRO - CPF: 049.274.121-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LEMES DE MORAIS - CPF: 026.523.511-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS –
APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DA ACUSADA
–

ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 03, DA TCCR/TJMT
-

COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08, DA TCCR/TJMT –
ELEMENTOS NOS AUTOS APTOS A DEMONSTRAR A TRAFICÂNCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO N. 7/TCCRTJMT – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

–

NÃO CABIMENTO –

RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Inviável o acolhimento da pretensão de absolvição ou desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/06, quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram
a prisão em flagrante da acusada
, de maneira a justificar a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

2.
Em observância ao Enunciado
Orientativo
n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

3.

Nos termos do Enunciado
Orientativo
n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

4.
Ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria para exasperar a sanção basilar ou na terceira fase para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou
ainda
modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases,
sob pena
de
bis in idem
. Inteligência do Enunciado
Orientativo
n. 48 da TCCR/TJMT (IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017);

5
.
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Re
curso de Apelação interposto por

SIMONE FERREIRA DA SILVA

contra sentença prolatada pelo Juízo da
13
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(
MT
) que
julg
ou procedente
s
os pedidos da exordial acusatória,
condenando-a nas sanções do artigo
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
,
à pena de

02 (dois) anos

e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
inicial
aberto
e ao pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias
-multa
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (
Id.
219176735
).

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso de apelação pleiteando a absolvição d
a
apelante, em observância ao princípio in
dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no
artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Busca, ainda,
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no artigo 33, § 4°
,
da Lei 11.343/2006.

(Id.

219176252).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.
219176256
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (Id.
222854672
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da
r.
decisão requerendo, incialmente, a absolvição do crime do art. 33,
caput
, da
L
ei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), desclassificando-o para a conduta descrita no art. 28, da mesma lei (posse de drogas para consumo pessoal) e, subsidiariamente, a aplicação da
minorante
do § 4o, do art. 33, da lei Antidrogas (tráfico privilegiado).

Narra a exordial acusatória:

“Versa o presente Inquérito Policial, instaurado mediante Auto de Prisão em Flagrante Delito, sobre os crimes de TRÁFICO DE DROGAS, o qual possui previsão no art. 33, da Lei 11.343/2006, fato ocorrido na data de 15/08/2023, por volta das 16h30min, na Rua Quatro de
Janeiro
, bairro Jardim Leblon, na cidade de Cuiabá/MT
.

Consta da apuração dos fatos narrados pelos Policiais Militares em seus respectivos Termos de Depoimento, que após receberem informações da ALI do 1°BPM, que no local do fato estaria ocorrendo uma movimentação suspeita de possíveis usuários de drogas, diligenciaram até o local e iniciaram o monitoramento
do mesmo
. Deste modo, durante o monitoramento da região, foi visualizada a investigada SIMONE, entregando algo que aparentava ser
entorpecente, logo em seguida recebendo dinheiro trocado, situação
que fundamentou a aproximação feita pela guarnição policial. No entanto, ao notar que a guarnição da Polícia Militar estava se aproximando, a investigada jogou o que tinha em sua mão para dentro da residência e correu para dentro.

Diante disso, os policiais militares prosseguiram na abordagem e adentraram no local, durante buscas pelo perímetro localizaram 01 (uma) pedra grande substância análoga
a
pasta base de cocaína e 01 (uma) balança de precisão na janela do local, juntamente de 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha, 02 (duas) pedras pequenas de substância análogas a pasta base de cocaína, 01 (uma) balança de
precisão, 01 (uma) máquina de cartão de crédito e 02 (dois) rádios comunicadores.

A indiciada SIMONE FERREIRA DA SILVA, foi devidamente ouvida em termo de interrogatório, oportunidade em que
a mesma
negou os fatos a ela imputados, afirmando ser apenas usuária de drogas.

Ademais, no intuito de obter mais informações acerca da venda de entorpecentes no local, foi expedida a ordem de serviço 2023.9.26662, solicitando que os investigadores de polícia desta especializada, fizessem uma análise detalhada da máquina de cartão de crédito apreendida.

Deste modo, foi feito o relatório de investigação 2023.13.73701, o qual informou que a máquina de cartão apreendida se encontra
danificada
, não sendo possível a identificação de possíveis beneficiários, todavia, foi enviado ofício 2023.5.238985/DRE, solicitando informações acerca dessa mesma máquina ao Mercado Pago Instituição de Pagamentos
Ltda
,
porem
, até o presente momento não houve nenhuma resposta acerca do pedido.

Desta forma, a materialidade e autoria do delito encontram-se demonstradas no decorrer do Auto de Prisão em Flagrante Delito, nas declarações dos policiais militares que participaram das diligências, no boletim de ocorrência no 2023.229989 alusivo ao fato delituoso, no auto de apreensão, e no laudo pericial definitivo de droga da POLITEC acostado, o qual apontou resultado positivo para cocaína e maconha.

Com a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito, foi expedida nota de culpa a indiciada, bem como encaminhados os ofícios de comunicação ao Poder Judiciário, Ministério Público e de encaminhamento ao Sistema Penitenciário, sendo a prisão em flagrante
da mesma
, HOMOLOGADA, e convertida em prisão preventiva, conforme consta em decisão acostada aos autos.

Por fim, diante do exposto, neste momento formalizo o indiciamento de
SIMONE FERREIRA DA SILVA, como incurso na prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Ademais,
foi
verificado e juntado aos autos
, os antecedentes criminais da indiciada, salientando ao fato que
a mesma
ostenta diversos indiciamentos, e até mesmo uma condenação criminal pela prática do crime de tráfico de drogas neste mesmo ano de 2023.

Do exposto, MM.
Juiz(
a), cumprindo o prazo estabelecido no art. 51, da Lei 11.343/2006, não havendo outras diligências essenciais a serem cumpridas, bem como restando
demonstradas a materialidade delitiva e autoria da indiciada SIMONE FERREIRA DA SILVA
, dou por encerrado este Inquérito Policial, bem como remeto-o a Vossa Excelência para o início da segunda fase da
persecutio
criminis
(Id. 219176196 – p.60-
61
).

A
materialidade delitiva
encontra-se

devidamente comprovada
por meio do
auto de prisão em flagrante
delito (Id.

219176155
–
p.
8
);
despacho (Id.
219176156
– p. 10-11),
boletim de ocorrência
n.
2023.229989
(Id.
219176159
– p. 12-14
);

auto de apreensão n.
2023.16.328301
(Id.
219176162
– p. 15-16),
termo de qualificação, vida
pregressa e interrogatório
n.
2023.8.156979
(Id.
219176171
– p.
25-27
),
folha de antecedentes (Id.
219176190
– p. 53-54),
relatório de antecedentes criminais para instrução processual (Id.
219176198
– p. 63-64),

bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo
tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída
à
acusada
.

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos dos Policiais Militares

Rodrigo Garcia Ribeiro
,
Rodrigo Lemes De Moraes

e
Rennan
Albuquerque
,
verbis
:

Rodrigo
Garcia
:
“(...) O senhor participou da abordagem da dona Simone (...)? Sim senhor (...) a Inteligência estava em vigilância, ali já é um ponto conhecido de tráfico de drogas e eles avisaram a guarnição que tinha um movimento muito estranho na casa, onde usuários estavam ali passando alguma coisa e recebendo algo da grade, a guarnição ao se aproximar da referida casa, notou uma mulher na porta e ao avistar a guarnição esta empreendeu fuga para dentro da residência, aí foi feita a abordagem e busca no local,
foi
encontrado algumas peças de pasta base. O senhor lembra se foi encontrado balança de precisão (...)? Sim. Essa droga foi encontrada em algum armário, janela o senhor se recorda (...) como que foi? Foi em vários lugares na casa, doutor, eu lembro da janela (...). E o senhor lembra se além de dona Simone, tinha mais alguma outra mulher na casa? Não
to
lembrado, lembro de uma usuária (...), porém, ela ficou do lado de fora (...). Perguntas da defesa – Por qual motivo vocês não conduziram essa pessoa que estava do lado de fora da casa? Eu não me recordo agora (...) se ela
tava
participando, acho que ela não participou, só estava só passando próximo a residência (...). Já tinha recebido alguma notícia referente a dona Simone naquela casa? Não, não conhecia ela (...).” (Mídia sob Id. 135716696).

RODRIGO LEMES
:
“(Lida a denúncia) Como é que foi essa situação (...)? Sim, foi pedido apoio, foi junto com a guarnição do adjunto de área, ao avistar pela suspeita, ela dispensou algo ao solo e adentrou a residência juntamente com a
guarnição adjunto de área, foi feita a abordagem, em ato
continuo
, adentramos a residência dela, eu fiquei lá fora
pra
fazer a segurança (...). O senhor não participou, então, da busca no imóvel? Não, porque eu fui lá fora (...). E o senhor sabe dizer se foi encontrado entorpecente, balança de precisão nessa casa? Sim, foi encontrado (...). Lá fora tinha uma senhora usuária? Não me recordo (...) passa muitos usuários ali naquela região (...). Perguntas da acusação – A denúncia fala que foi visto a dona Simone entregando algo para uma pessoa, uma suposta usuária de droga, esse ato foi visto pelo senhor ou não? Sim, esse aí
foi
eu que fiz a abordagem. Então o senhor viu que ela entregava algo para essa outra pessoa? Não, foi feita a abordagem no momento que, a gente virou a esquina, no que a gente virou a esquina, avistou ela, aí ela dispensou algo ao solo e adentrou correndo para dentro da residência, não foi visto entregando algo, eu não vi. Só viu ela dispensando algo ao solo? Isso. Que depois constatou que era droga? E correu
pra
dentro da residência (...).” (Mídia sob Id. 135716697).

Rennan
Albuquerque
:
“(...) O senhor
lembra dessa
ocorrência, policial
Rennan
? Sim (...), a denúncia principal, é, primeiramente o local aí já é um local bem conhecido já há muito tempo das equipes pelas reincidências do tráfico, é uma ‘boca de fumo’, só muda o dono aí, o dono da ‘boca de fumo’, mas tá sempre com movimentação suspeita aí e nesse dia nós havíamos recebido de uma outra equipe cerca dessa possível movimentação e iniciamos o serviço de monitoramento nas imediações e foi observado que realmente
tava
ocorrendo ali uma movimentação suspeita, já característica, movimentação de usuários ali de droga e tudo mais e na oportunidade a gente avistou um
individuo
, porém, ele saiu no contra fluxo da avenida, não foi possível realizar a abordagem (...) então, nós iniciamos a vigilância a pé, e quando houve a oportunidade da abordagem, a equipe policial já tinha sido solicitado ali pra permanecer nas proximidades e foi procedida a abordagem da suspeita aí que também já é conhecida já das equipes pela reincidência na prática do crime de tráfico de drogas; nesse local lá é um local com bastante entulho, bastante lixo, é uma residência abandonada ali, com bastante usuários de droga nos fundos, na lateral, e a gente realizou a abordagem em um local que estavam os pertences da suspeita aí e foi localizado em um corredor lateral da residência, uma pedra grande de entorpecente, aparentando ser pasta base e uma balança de precisão, foram realizadas algumas buscas e localizado mais algumas porções de entorpecente e no telhado da casa foi localizado também uma bolsa pequena contendo uma balança de precisão, mais alguns petrechos utilizados na prática do crime de tráfico de entorpecente (...) em posse dessa materialidade, a guarnição fez a abordagem e condução, deu voz de prisão a suspeita (...). Ela estava sozinha? Não, a gente conseguiu fazer a abordagem de mais alguns indivíduos que aparentavam ser usuários que teriam ido a esse local
pra
possivelmente realizar a compra,
inclusive
, um desses
indivíduos estava na frente da residência com um valor em dinheiro trocado nas mãos, foi realizada a abordagem de três ou quatro indivíduos, não me recordo exatamente
(...)
porém em posse eles não tinham nada, nenhuma materialidade que coubesse a condução deles. Perguntas da acusação – Vocês
viram ela
entregando invólucro para um outro
individuo
e recebendo dinheiro? Isso, um pouco antes da ocasião da abordagem, a gente avistou um
individuo
, porém, o local onde fica a residência é bem numa rua que ela só segue um sentido, então, como a gente estava um pouco distante, quando a gente
avistou ela
entregando, nessa primeira ocasião, ela estava no interior da residência, né, ela passou só pelo portão e pegou o dinheiro, mas a gente viu, né, da posição que a gente estava a gente conseguia fazer a identificação dela ali, até pelas características físicas e como só tinha ela de mulher no local, então, a gente não conseguiu fazer a abordagem desse individuo, quando a gente deu a volta na quadra, ele já tinha se evadido, então, a gente acabou desembarcando e ficando a pé, mais próximo lá pra conseguir fazer essa intervenção dentro dos princípios da oportunidade, da abordagem (...) pra não perder a ação policial. Ela dispensou também entorpecente ou não na via pública ou não? No momento em que foi realizada a abordagem, como foi solicitado apoio também da viatura caracterizada, foi avistado ela jogando um invólucro e foi uma das porções que o policial
achou,
né, como eles andam com pedrinhas pequenas ali pra fazer a venda rápida, e também ter um fácil meio de se desfazer em caso de verificar que tem alguma guarnição policial, então a gente acabou achando algumas pedrinhas, mas creio que tivesse mais, mas não foi possível localizar pela forma em que é mantida, né, ficam com a pedra na mão e quando vê a movimentação, alguma coisa policial, eles jogam (...). Essa residência para onde ela foi, encontraram entorpecente nela? Isso, a residência ela
tava
na frente, né, dessa residência, bem na frente, ela é uma residência que ela é de esquina com terreno baldio (...). E o senhor sabe se ela morava ali? Aparentemente sim, porque tinha
bastante
pertences dela em um dos cômodos, tinha roupa, coisas, pertences pessoais dela. Mala, bolsa, tinha bastante coisa nessa residência que nos indicou que ela estaria residindo ali. Perguntas da defesa – Ela chegou confirmar que os objetos e roupas que vocês falaram, eram dela?
Sim (...) ela mesma falou (...) ela mesma confirmou que esse cômodo lá era dela, pertencia a ela, esses materiais pertencia a ela (...) nesse momento a gente
tava
presente (...) a gente faz a técnica de entrevista básica (...) a gente faz essa coleta de informações preliminares (...) ela já é conhecida nossa por essa função aí de receber entorpecente, repassar, revender aos poucos, tanto que foi localizada essa materialidade em posse dela e local onde ela estava residindo aí, possivelmente (...)”
(Mídia sob Id. 142299875).

Em juízo,
as testemunhas policiais
mantiveram a versão apresentada
em
sede inquisitorial.

Neste aspecto, verifico que os policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante d
a
acusad
a
apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que
a
apelante
efetivamente

estava praticando o
ato de entrega de droga para terceiro e recebendo dinheiro em contrapartida,
em
local conhecido pela comercialização de drogas, bem como
guardava
,
no dia dos fatos,
variedade de
entorpecente
s (cocaína e maconha)
para fins de mercancia.

Ressalto que o depoimento dos policiais militares tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

A
apelante
SIMONE FERREIRA DA SILVA
, ao
ser ouvid
a
na fase judicial
, declarou:

“
(Lida a denúncia) Como é que foi essa situação (...) a senhora fazia o que nessa casa se não era sua casa (...)? Eu sou moradora de rua praticamente senhor e como lá tem a ‘bocada’ de tráfico, onde vende lá, vira e
mexe
eu
tô
lá, justo na mesma hora que os policiais (...) tempo de cinco, dez minutos anterior, eu tinha chegado, entrei dentro da casa, tinha acabado de pegar vinte reais pra mim consumir, e eu ia sair, aí ele me fez a proposta de ajudar a mulher dele fazer um serviço na casa,
uma faxina no quintal lá (....) mas eu
tava
cansada (...) aí eu falei que ia pegar essa droga com ele, eu ia dormir (...) ele falou: ‘ajuda minha mulher fazer um trampo aí, eu vou pagar você’ (...) ‘pode dormir’, aí nisso que eu sentei no chão da área pra mim fumar (...) foi a hora que as policias chegaram metendo o pé no portão, eu levantei, inclusive, abri o portão pros policiais entrar, na hora que eu entrei pra pegar a chave, eu gritei: ‘a civil’, nisso que eu gritei o
Jonatan
já saiu correndo pelo fundo e ficou eu e a mulher dele. A polícia fala que fizeram a abordagem, por que a senhora entregou algo para
algum
a
pessoa
que saiu, a senhora fez isso? Não senhor, nenhum momento, eu
tava
sentada, momento que a polícia chegou eu
tava
sentada no chão da área. E a esposa Elizabete ficou na hora da abordagem junto com a senhora na área? Ficou, ficou eu e ela (...). A senhora já responde processo comigo aqui na Décima Terceira, né? Sim, por isso mesmo os policiais já me conheciam e fizeram isso aí, falaram que a droga era minha, que tudo que
tava
na casa era meu, sendo que eu nem morava lá. A senhora usa o quê? Pasta base (...) só pasta base. Perguntas da acusação – A senhora disse que não morava nessa casa, é isso? Não, lá é uma casa abandonada. E o que a senhora fazia lá, então? Comprando e consumindo droga (...) maioria dos usuários frequentam lá. Perguntas da defesa – Você falou que essa casa é abandonada, mas ao mesmo tempo você disse que ia limpar o quintal, mas morava alguém lá? Sim, o
Jonatan
e a Elizabete,
eles tem
dois cômodos por dentro da casa, os únicos cômodos que
é coberto
ainda, que tem telha, o resto não tem telhado (...). Essa maquininha que foi apreendida lá, você chegou a abrir conta com relação a ela? Nem
tava
ciente dessas maquininhas (
...)”
(Mídia sob Id. 135716692).

Com efeito, sabe-se que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado
Orientativo
n. 03
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
).

Em casos semelhantes, decidiu este
Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06)
– INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se
o conjunto probatório
jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda
pra
terceiros
” (N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024) (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1
.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO. 2. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
2. Recurso desprovido” (N.U 1010061-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais “transportar, trazer
consigo
”, como no presente caso.

De acordo com o laudo pericial n.
laudo no 311.3.10.9067.2023.131518-A01
, o entorpecente apreendido com o apelante consistia
em
01 (um) invólucro com 03 (três) pedras de pasta base de cocaína
, com massa total de
75,33 g
(setenta e cinco gramas e trinta e três centigramas) e
05 (cinco) porções de maconha
, com massa total de
19,53 g
(dezenove gramas e cinquenta e três de centigramas)
, alé
m de uma balança
que também apresentava resquícios para cocaína
,
01 (uma) máquina de cartão e 02 (dois) rádios comunicadores
HT ́s

(
Id. 129389062
).

De acordo com a sentença prolatada,
a apelante foi condenada à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias
-multa
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Id. 219176735).

Conforme
extrai-se
da folha de antecedentes criminais, a apelante
Simone responde um inquérito policial por tráfico de drogas (autos
n
.
1009842- 09.2022.8.11.0042 - 13a Vara Criminal de Cuiabá) e um TCO por posse de drogas para consumo pessoal (autos n
.
1027604-64.2022.8.11.0001)
(Id. 219176198 – p. 63-64).

Diante do exposto, a versão da
acusad
a
não se sustenta
, estando
isolada
de todo o acervo probatório, motivo pelo qual não deve ser considerada.

No que se refere ao pleito de
desclassificação
para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, importante ressaltar que é possível que
a

apelante
assuma tanto a posição d
e traficante quanto a de usuária
, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do
delito a mera alegação de que a
acusad
a
é usuári
a
de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, em que pese
a
negativa de autoria delitiva d
a
apelante, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, notadamente porque os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

É cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no
delito de porte para uso, semelhantes
são os verbos nucleares dispostos nos
artigos 28 e 33, da
Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica d
a
agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta d
a acusada
irá se subsumir, sendo que ainda que
a
apelante fosse usuári
a
de drogas, tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio insalubre.

Não é outro o preceito c
ontido no Enunciado
Orientativo
n. 03, da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça estadual, cuja redação dispõe:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Importante destacar que nos termos do
Enunciado
Orientativo
n. 07
, da TCCR/TJMT, o fato de
a
agente não ter sido flagrad
a
na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie
à
saciedade o seu envolvimento com o comércio legalmente proibido, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido colaciono o entendimento desta
eg
. Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI 11.343/06, ART. 28).
IMPOSSIBILIDADE. CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA. CONTEXTO FÁTICO RELEVANTE. DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO. IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTE DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. VETOR IDÔNEO. PERCENTUAL DE AUMENTO REDIMENSIONADO. PROPORCIONALIDADE COM A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME INICIAL
FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE. 01. A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício. 02. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa. 03.
No caso, o apelante manteve em
depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, o que impede a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal)
(...)” (N.U 1005024-88.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

Portanto, estando comprovado que o apelante trazia consigo
os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega ou venda a consumo de terceiros, não é possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28, da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Referente
à
aplicação da
minorante
do § 4o, do art. 33
,
da
L
ei d
e drogas (Tráfico Privilegiado),
a defesa pleiteia o reconhecimento da
diminuição de pena na fração 2/3
do tráfico privilegiado.

No caso em análise,
tratou a
Sentença:

"(...)
Destaco que, a pena cominada para
o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

(...)
Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base,
in
casu
,
DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de droga apreendida (75,33g de COCAÍNA e 19,53g de MACONHA) nestes autos na 3a fase da dosimetria,
sob pena
de
bis in idem
.

Nesse sentido é como orienta o Enunciado n. 48 do TJ/MT:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da
dosimetria de forma não cumulativa,
sob pena
de indevido
bis in idem
” – destaquei.

Quanto
a
culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,
in
casu
, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que inquérito policial em andamento pelo delito de tráfico de drogas (n. 1004937-58.2022.8.11.0042), não pode ser valorada por encontrar vedação pela Súmula 444 do STJ.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em
500 (quinhentos) dias-multa
.

Segunda Fase
:

Não há circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por não, MANTENHO a pena da condenada nesta fase intermediária tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Sobre a aplicação do
redutor do §

4a do art. 33 da Lei de Drogas
, este Magistrado seguia jurisprudência sedimentada no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio do Enunciado n. 52 [redação original] e posterior à suspensão do referido Enunciado, passou a acompanhar posição firmada pela Suprema Corte no julgamento do HC 201.617, Min. Nunes Marques e HC n. 204.946, Min. Roberto Barroso.

Ocorre, no entanto, que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.139, firmou a seguinte tese: “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06
”.

Posterior a isso, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento da Apelação Criminal n. 1001408-75.2020.8.11.0050, acompanhou referido precedente e firmou a seguinte tese:

“RECURSO ESPECIAL ALMEJANDO A REFORMA DE ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – REQUESTADA RESTITUIÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 2o, DA LEI No 11.343/06 – PROCEDÊNCIA – REALIZADO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – TEMA 1.139 DO STJ – DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL. O Superior Tribunal de Justiça, através do TEMA 1.139, consolidou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 e, estando o julgamento do Recurso de Apelação em desacordo com o entendimento, necessária a realização do juízo positivo de retratação, para restabelecer o redutor de pena do tráfico privilegiado” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julgado em 02/11/2022).

Assim,
embora a condenada possua inquérito policial pelo crime de tráfico de drogas, não vejo como impedimento para concessão do benefício previsto no §

4o, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Por isso e
avaliando a quantidade e fracionamento da droga apreendida (Enunciado n. 48 do TJMT), REDUZO a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Por essa razão e
por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor SIMONE FERREIRA DA SILV
A, brasileira, solteira, desempregada, natural de Cuiabá/MT, nascida em 10/10/1982, portadora do RG 21318891 SSP/MT e inscrita no CPF 037.230.591-12, filha de Sebastiana Maria da Silva e Daniel Ferreira da Silva, residente na Rua Porto Rico, no 08, quadra 19, bairro Cristo Rei, em Cuiabá/MT ou Rua Travessa Manoel Cavalcante Proença, n. 21, bairro Goiabeiras, em Cuiabá/MT; Telefone: (65) 99226-3205, atualmente presa preventivamente na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios
,
APLICO
a pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias
, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica da ré,
fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “c”, ambos do Código Penal e em aplicação do novo verbete Sumular Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal
Federal[
1],
FIXO o regime prisional de início no ABERTO.

Ainda
e também
em aplicação a nova Súmula Vinculante n. 59 do STF, aliada a circunstância que a condenada SIMONE FERREIRA DA SILVA preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal,
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Considerando que a condenada deverá cumprir sua pena no regime aberto, CONCEDO-LHE o direito de aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso, determinando seja imediatamente expedido
ALVARÁ DE
SOLTURA
em seu favor, se por outro motivo não tiver que permanecer presa
”
(Id.
219176735
)
(grifos meus).

No caso em análise, conforme destacado anteriormente, afastando-se as circunstâncias judiciais dos “motivos” e “consequências do crime”, fixo
u
a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa dosimétrica,
não encartou a reprimenda no grau máximo, em razão d
o reconhecimento da quantidade
e do
fracionamento
das drogas, tendo em vista

a
nocividade e a natureza
drogas
apreendidas
,

sendo 01 (um) invólucro com 03 (três) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 75,33 g (setenta e cinco gramas e trinta e três centigramas) e 05 (cinco) porções de maconha, com massa total de 19,53 g (dezenove gramas e cinquenta e três de centigramas), além de uma balança que também apresentava resquícios para cocaína,
foi reduzida a pena na fração adotada
em
1⁄2 (metade),
portanto, modulando a redução
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
250 (d
uzentos e cinquenta) dias-multa
.

Dessa forma
, o magistrado
, mediante uso de fundamentação idônea e concreta,
adotou claramente o critério de
1⁄2 (
metade
)
sobre o intervalo
das frações
máxima e mínima
para cada circunstância judicial, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie
,
não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

Conforme
Enunciado

Orientativo
n. 48
,
da TCCR/TJMT, dispõe:

“
O magistrado pode considerar a quantidade e a natureza do entorpecente para valorá-las na primeira fase da dosimetria, exasperando a sanção basilar ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, sendo vedado utilizar o mesmo argumento em ambas as fases, sob pena de bis in idem
”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
DJe
de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) e Tema 712/STF.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DEFENSIVO – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE VISANDO CONSUMO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – PALAVRA DOS POLICIAIS – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – VÍCIO EM DROGAS – IRRELEVÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2
. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE NOCIVIDADE E VARIEDADE – FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA ADEQUADA – APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Havendo comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 20 porções de cocaína e
2
porções de maconha, aptas à venda, havendo ainda, laudo pericial de extração telefônica indicando a existência de trocas de mensagens em que ela pratica o comércio malsão, não há como desclassificar a conduta de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006) para o crime de Porte de Drogas para Consumo Próprio (art. 28 da Lei no. 11.343/2006).

2.
Mostra-se adequada a fração adotada de 1⁄2 para a diminuição da causa especial do Tráfico Privilegiado, diante da nocividade e da variedade dos entorpecentes apreendidos, fatores que permitem a modulação da fração
.

(N.U 1001499-92.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 10/04/2024
)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– INCONFORMISMO MINISTERIAL –
1
. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDENTE – QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS APREENDIDAS VALORADAS NA TERCEIRA FASE

– VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – 2. VINDICADA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – VIABILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO, A DESPEITO DO QUANTUM DE PENA IMPOSTA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases,
sob pena
de
bis in idem
.
Inteligência do Enunciado
Orientativo
n.o 48 da TCCR/TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017);

2.
Faz jus à acolhida a pretensão ministerial de fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, haja vista a elevada quantidade de
entorpecentes apreendidos na residência do recorrido [mais de
5kg
de maconha
]; o que, a teor do Enunciado
Orientativo
n.o 47 da TCCR/TJMT, viabiliza a imposição do regime mais gravoso;

Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0007849-39.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024
)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

SIMONE FERREIRA DA SILVA
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024